Tribunal: TCU
Processo: 005.570/2024-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900012024, modalidade Pregão e Uasg 389326 (Objeto: Contratação de empresa organizadora de eventos para prestação doserviço de execução, organização e realização da Cerimônia deDiplomação do Plenário (Gestão 2024-2026) do Coren/ES)

Inteiro teor:
Acórdão 791/2024-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 17, § 1o, 143, inciso III, 235, 237, inciso VII e parágrafo único, todos do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) conhecer da presente representação, por preencher os requisitos de admissibilidade, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; b) considerar prejudicado o pedido de concessão de medida cautelar formulado pela representante, ante a perda do seu objeto; c) dar ciência ao Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo - Coren/ES, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas no Pregão Eletrônico 90001/2024, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: c.1) previsão, no item 5.2 do termo de referência, da vedação à subcontratação, sem justificativas nos estudos técnicos preliminares da contratação, considerando a natureza do objeto e a alegação da unidade jurisdicionada de que seria possível a subcontratação de partes acessórias do objeto, em desconformidade com o art. 9o, inciso I, alínea "a", da Lei 14.133/2021 e com a jurisprudência do Tribunal, a exemplo dos Acórdão 3144/2011-TCU-Plenário , relator Ministro Aroldo Cedraz, e 1.235/2021-TCU-Plenário, relator Ministro Augusto Sherman; c.2) ausência de justificativas adequadas no estudo técnico preliminar da contratação quanto à inviabilidade técnica ou econômica do não parcelamento do objeto, contrariando a Súmula TCU 247 e os arts. 18, § 1o, inciso VIII, e 47, inciso II, da Lei 14.133/2021; d) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo e à representante; e e) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 005.570/2024-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo. 1.2. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.